Tribunal: TJMT
Processo: 1016258-27.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016258-27.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), EXPRESSO RUBI LTDA - CNPJ: 15.950.025/0001-23 (AGRAVADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO SUSPENSA – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – JULGAMENTO FINAL DO PAT – A
JUIZAMENTO DA AÇÃO ANTES DO TRANSCURSO DE 5 ANOS - RECURSO PROVIDO.

1. Instaurado o Processo Administrativo Tributário, e a luz do disposto no artigo 151, inciso III, do CTN, suspende-se a prescrição.

2.
"Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos prescricional e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de prescrição previsto no art. 174 do CTN. Destarte, não há falar em prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal" (REsp 718.139/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 23.4.2008). 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1626695 RS 2016/0245193-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2017)

3. Prescrição não verificada.

4. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão proferida em pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Capital, em Regime de Exceção, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no 12500-32.1999.8.11.0041 (cód. 77962), declarou de
ex officio
, “a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos fatos geradores vencidos entre 01/08/1991 e 01/12/1993, antes do ajuizamento da presente demanda, com fulcro no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional e, em consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.” (sic. ID 21076450, p.2)

Alega o Estado agravante a não ocorrência de prescrição do crédito tributário, por ter sido o lançamento de ofício pelo fisco, o prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito e não como consta na decisão recorrida, que teve como marco inicial da prescrição a data do fato gerador.

Aduz o
fumus boni iuris
em que: “não ocorreu a prescrição do crédito tributário pertinente fatos geradores referentes a 01/08/1991 a 01/12/1993, conforme cópia do processo administrativo tributários, e diante da retificação do título executivo quanto à data da constituição definitiva do crédito tributário, conforme se infere da Decisão Administrativa n.o 345/2006.”

Assevera quanto ao
periculum in mora
que: “se mantida a decisão agravada, implicará em grande prejuízo ao agravante, protaindo indefinidamente a ação do Estado para coagir os agravados (as) a cumprir com suas obrigações tributárias.”

Pugna pelo provimento do recurso.

Efeito suspensivo deferido. (Id 27426488)

O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão Id 32284978.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a prescrição de parte do crédito tributário, extinguindo parcialmente a execução.

Sustentou o Recorrente, em síntese, a inocorrência da prescrição, uma vez que da data da constituição definitiva do crédito e a data da propositura da ação não teria decorrido o lapso temporal de 5 (cinco) anos, previsto no artigo 174,
caput
, do CTN.

De início, registro que o Recurso de Agravo de Instrumento devolve a esta Corte a análise da matéria decidida pelo Julgador singular, que no caso presente é a ocorrência ou não da prescrição, em relação aos créditos inscritos na CDA No ......................

Conforme relatado o magistrado singular declarou prescrito os créditos tributários decorrentes de fatos gerados com vencimento entre 01/08/1991 e 01.12.1993, ocorrido antes do ajuizamento da ação executória, com fulcro no artigo 174, caput, do CTN.

Neste aspecto, transcrevo os fundamentos da decisão recorrida:

“(...)Vistos.

Trata-se de execução fiscal promovida pelo estado de Mato Grosso em desfavor de Expresso Rubi Ltda.

Compulsando os autos, verifica-se que a presente demanda encontra óbice em seu prosseguimento, uma vez que vislumbro a ocorrência da prescrição.

É relatório. Decido.

Por certo, o artigo 487, II, do Código de Processo Civil, possibilita ao Juízo o reconhecimento da prescrição de ofício, porquanto trata-se de matéria de ordem pública.

Neste sentido colaciono súmula no 409 do C. Superior Tribunal de Justiça.

Em execução fiscal, a prescrição ocorrida antes da propositura da ação pode ser decretada de ofício (art. 219, § 5o, do CPC).

Com efeito, o tributo sujeito a lançamento de ofício que não tenha sido recolhido é passível do instituto da prescrição, cujo lustro é contado de acordo com o disposto no artigo 174, “caput”, do Código Tributário Nacional.

Vejamos:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Desse modo, no caso de ds CDA objeto da demanda, verifica-se que a exigência por meio judicial de parte do crédito tributário se deu de forma extemporânea, visto que a hipótese de execução tributária findou-se antes do ajuizamento da presente demanda.

Nesta toada, parte dos débitos da CDA no 001356/99-A venceram entre 01/08/1991 e 01/12/1993, iniciando-se a contagem do prazo prescricional para a exigência do crédito tributário, contudo, entre a constituição do crédito tributário e o ajuizamento da presente execução (05/11/1999) transcorreu lapso temporal superior a cinco anos.

A propósito, cito a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a respeito da matéria:

REEXAME NECESSÁRIO DE SETENÇA – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – NÃO RECOLHIMENTO – PRAZO DECADENCIAL DE CINCO ANOS DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 173, I, CTN – DECORRENCIA DO LAPSO QUINQUENAL – DECADÊNCIA RECONHECIDA – PRECEDENTE DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA. “[...] A primeira seção, por ocasião do julgamento do REsp 973733/SC, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, firmou o entendimento de que a decadência para a constituição de tributo sujeito ao lançamento por homologação deve ser contada na forma do art. 173, I, do CTN, para os casos que a lei não prevê o pagamento antecipado ou quando, existindo tal previsão legal, o recolhimento não é realizado. [...]” (AgInt no REsp 1535946 / MG, Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, Julgado em 07/03/2017, DJe 19/04/2017) (ReeNec 82204/2016, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2018, DJE 08/03/2018).

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da prescrição neste caso, extinguindo-se a execução com resolução de mérito, nos termos do artigo 156, V, do Código Tributário Nacional.

Posto isso, DECLARO, ex officio, a prescrição dos créditos tributários decorrentes dos fatos geradores vencidos entre 01/08/1991 e 01/12/1993, antes do ajuizamento da presente demanda, com fulcro no art. 174, caput, do Código Tributário Nacional e, em consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTO o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.. (...)” (sic.
id.
21076450).

Como sabido, a prescrição extingue o direito, pertencente ao credor, da ação de cobrança do crédito tributário, também pelo decurso do prazo de 5 anos, contado da data da sua constituição definitiva (
artigo 174 do CTN
).

A contagem desse prazo prescricional se interrompe:

— pela citação pessoal feita ao devedor (até a
LC 118/2005
– DOU 09.02.2005) – a partir de 09.06.2005 a prescrição se interrompe a partir de pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;

— pelo protesto judicial;

— por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

— por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

O crédito em tela, refere-se a fatos geradores ocorridos em 07/1991 a 03/1194, tendo sido lançado de ofício pelo Fisco Estadual através do AIIM: 43008/1994, instaurando-se o Processo Administrativo Tributário, e a luz do disposto no artigo 151, inciso III, do CTN, suspende-se a exigibilidade do tributo pela interposição de reclamações e ou recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.

Nos autos verifica-se que o Processo Administrativo teve seu encerramento na data de
05.05.1999
e o agravado foi notificado via AR em
20.05.1999
, o prazo prescricional tem seu
dies a quo
em
05.05.1999
. A data da propositura da ação em
05.11.1999
, tendo o despacho citatório em
22.11.1999
, tendo a Agravante se manifestado nos autos em 03/03/2000.

À luz do artigo 174,
caput
, do Código Tributário Nacional, o entendimento firmado é de que a constituição definitiva do crédito tributário, quando impugnado via administrativa, ocorre com a notificação do contribuinte do resultado final do recurso, e somente a partir daí começa a fluir o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito da Fazenda Pública, assim,

resta evidente a inexistência da prescrição tributária.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENDÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, NOS MOLDES DO ART. 151 DO CTN. FLUÊNCIA DE PRAZO PRESCRICIONAL APENAS QUANDO CONSTITUÍDO DEFINITIVAMENTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO (ART. 174 DO CTN). 1. "Enquanto há pendência de recurso administrativo, não correm os prazos prescricional e decadencial. Somente a partir da data em que o contribuinte é notificado do resultado do recurso é que tem início a contagem do prazo de prescrição previsto no art. 174 do CTN. Destarte, não há falar em prescrição intercorrente em sede de processo administrativo fiscal" (REsp 718.139/SP, Rel. Min. Denise Arruda, DJ de 23.4.2008). 2. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1626695 RS 2016/0245193-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2017)

Dessa forma, tem-se que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em
05.05.1999
e a ação proposta em
05.11.1999
, dentro do quinquênio legal, o que afasta a ocorrência de prescrição parcial dos créditos tributários

Nessas condições, impõe-se a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para afastar a alegada prescrição dos créditos contidos na CDA no 001356/99-A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020